Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703451-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AXON HEALTHCARE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AGRAVADO: 34.870.820 KEZIA CHRISTINA RODRIGUES BORGES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Axon Healthcare Brasil Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 223943965 do processo de referência) que, na ação de rescisão contratual e indenizatória ajuizada por Kezia Christina Rodrigues Borges da Silva em desfavor do ora agravante, processo 0712421-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em caráter incidental para que a autora/reconvinda restitua o equipamento Spot Vision Screener. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela incidental formulado pelo reconvinte (id. 222373720), nos seguintes termos: “a) O deferimento liminar e urgente, da tutela, seja de urgência seja de evidência, para que a RECONVINDA seja obrigada a devolver e entregar o equipamento de propriedade da RECONVINTE consistente em um Spot Vision Screener, conforme nota fiscal id. 21688790. b) Subsidiariamente, caso não compreenda pela tutela, que o bem seja imediatamente depositado em juízo para garantir a jurisdição e a sua integridade.” Verifico, ainda, que a parte autora apresentou tutela de evidência em id. 223752533 e requereu: “b) O deferimento liminar da tutela de evidência de evidência, para que o contrato formalizado entre as partes, tenha a sua rescisão de maneira imediata, mas retroativa à data de quando houve a paralização tática por parte da requerida” Em breve síntese, na inicial, narra a autora que firmou contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, a ser fornecido pelo requerido, por prazo indeterminado. Menciona que o sistema fornecido pelo réu lhe ocasionou diminuição de fluxo de serviços e de recebimentos mensais. Relata que, ao conversar com o réu, a respeito, fora comunicada a rescisão unilateral do contrato. Nesse sentido, notificou o réu para pagamento da multa contratual e apresentação de volumetria de dados, o que inocorreu. Requer, portanto, o pagamento de R$ 100.972,99 (cem mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), a título de multa contratual, em razão do alegado inadimplemento contratual. Em contestação, o requerido defende que não houve inadimplemento, bem como que a requerente não demonstrou o descumprimento da avença. Apresentou reconvenção, na qual menciona que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora – reconvinda, por ter dificultado o acesso ao sistema, código fonte, base de dados, dentre outros. Como pedido reconvencional, requer: “f) A declaração da rescisão contratual por culpa exclusiva da RECONVINDA, com a declaração de plena quitação entre as partes e a condenação da RECONVINDA na obrigação de pagar a multa contratual e nas seguintes obrigações: g) A determinação de fazer fornecer acesso total e irrestrito aos sistemas, código fonte conforme previsto no contrato. h) A determinação de comprovação de eliminação de todos os dados que a RECONVINDA teve acesso. i) E por fim a determinação de imediata devolução de equipamento de propriedade da Reconvinte consistente em um Spot Vision Screener, cuja nota fiscal de remessa para demonstração segue anexo a esta petição e que conforme se verifica estava de posse do representante da Sr. Weideman.” Em réplica, a autora reiterou os argumentos inaugurais e refutou os pedidos reconvencionais. DECIDO Verifico que o pedido de tutela incidental se confunde com o próprio mérito da reconvenção - devolução do equipamento Spot Vision Screener. Ademais, a questão relacionada à devolução do equipamento se encontra atrelada, por força do negócio jurídico firmado, à necessária e inafastável rescisão ou desfazimento do liame contratual, questão, a toda evidência, de mérito, e não alicerçada por direito substancial que a chancele, neste átimo processual. Inexiste, portanto, sob tal égide, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que afasta os requisitos para deferimento da tutela incidental. De igual forma, não estão presentes as hipóteses para deferimento de tutela de evidência, formulado pela autora, o que afasta a aplicação do art. 311 do Código de Processo Civil. Conforme antes salientado, a desconstituição do vínculo contratual contemporiza questão meritória crucial ao deslinde da controvérsia, a qual, caso acolhida neste estágio processual, redundaria em providência irreversível antes do provimento final, o que se afigura desarrazoado, juridicamente. Portanto, INDEFIRO os pedidos de tutela incidental, incluído o pedido subsidiário, formulado pelo réu - reconvinte, e, ainda, o de tutela de evidência, intentado pela autora - reconvinda. Intimem-se. Intimem-se as partes para informarem se pretendem produzir novas provas, em 15 dias, justificando-as, no que concerne à questão de direito material que consubstancia a lide. Inconformado, o réu/reconvinte interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68412391), narra ter a agravada ajuizado, na origem, ação indenizatória e de rescisão contratual relacionada a contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de software firmado entre as partes, em que a agravada discute o inadimplemento contratual do agravante, decorrente de suposta diminuição no fluxo de serviços, e busca a reparação de danos materiais por meio de aplicação de multa contratual. Alega ter apresentado reconvenção na qual formulou pedido antecipatório da tutela em caráter incidental para que o equipamento Spot Vision Screener, de sua propriedade, seja imediatamente devolvido, sob pena de se impedir a continuidade de sua atividade empresarial e ficar impossibilitada de realizar exames. Reputa equivocada a decisão agravada ao indeferir o pleito, tendo em vista que a lide é relativa apenas à possibilidade de aplicação de cláusula penal e de rescisão do contrato, o que não obsta a devolução do equipamento. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente recurso e o deferimento do pedido liminar de urgência/evidência, para a atribuição do efeito suspensivo e ativo para determinar e obrigar a AGRAVADA a devolver e entregar o equipamento de propriedade da AGRAVANTE consistente em um Spot Vision Screener, sob pena de multa diária. b) No mérito, o provimento total do presente Agravo de Instrumento e dos pleitos antecipatórios. Preparo regular (Id 68413251). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem. Consiste a lide de origem em ação de indenização e rescisão contratual ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, por meio da qual postula provimento jurisdicional apto a declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de software e, em consequência, pleiteia a aplicação de multa por inadimplemento, sob o argumento de que a agravante/reconvinte não observou as formalidades exigidas na avença para o encerramento da relação e suspendeu, de forma abrupta, o pacto firmado entre as partes (Id 208490725 do processo de referência). Brada, contudo, o agravante que tal debate não obsta à devolução do aparelho Spot Vision Screener, de sua propriedade, visto que na lide se debate apenas o pedido de aplicação de cláusula penal e de rescisão do contrato. Pois bem. Compulsando o processo de origem, verifico que, ainda que exista início de prova documental relacionada à propriedade do agravante sobre o equipamento Spot Vision Screener, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva das partes e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada de retirada do equipamento, o que equivaleria a uma rescisão judicial antecipada. Isso porque, o contrato não é devidamente claro a respeito da forma de devolução do equipamento e em quais circunstâncias, bem como não foram trazidas outras provas, além dos pedidos formulados pelo agravante em reconvenção (Id 216887760 do processo de referência) que, nesse momento prefacial, demonstrem todos os argumentos do agravante, sendo necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar melhor os fatos e delinear os contornos do negócio jurídico entabulado e das obrigações entre as partes. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar que “o pedido de tutela incidental se confunde com o próprio mérito da reconvenção - devolução do equipamento Spot Vision Screener”, bem como que “a questão relacionada à devolução do equipamento se encontra atrelada, por força do negócio jurídico firmado, à necessária e inafastável rescisão ou desfazimento do liame contratual, questão, a toda evidência, de mérito, e não alicerçada por direito substancial que a chancele, neste átimo processual”. Inviável, assim, adentrar na esfera de vontade das partes para, a pretexto de determinar liminarmente a devolução do aparelho relacionado ao objeto do contrato, rescindir por via indireta a avença livremente firmada sem perquirir os contornos contratuais estabelecidos entre as partes, porque necessário ouvir a parte contrária antes, melhor elucidar a forma com que a prestação de serviços foi interrompida e analisar, com fulcro em contraditório, o meio de devolução do equipamento e obrigação das partes pelo desfazimento do pacto. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas e de esgotamento do mérito da demanda, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1676703, 0730601-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante, relacionada à devolução do aparelho objeto do contrato, por esgotar o mérito da reconvenção, demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Com efeito, importa esclarecer que nenhuma circunstância fática objetiva foi deduzida pelo agravante no sentido de comprovar que sua atividade empresarial estaria efetivamente impossibilitada de prosseguir por estar o aparelho na posse da agravada. Ou, ainda, de que a agravada estaria usando o aparelho em desconformidade com o contrato ou não conservando o bem. Trata-se de baldada argumentação sem lastro probatório. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora